Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011177-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ADRIENE PATRIZI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 046.938.591-09 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADRIENE PATRIZI RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

EMEN
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA A PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a alegação de nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço diverso do domicílio alegado pela parte executada, por meio de porteiro de condomínio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação recebida por porteiro em condomínio situado em município diverso daquele onde a executada afirma residir, à luz do art. 248, § 4º, do CPC, e da presunção de veracidade dos atos praticados por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. A tentativa inicial de citação no endereço indicado pela parte executada resultou infrutífera, tendo o oficial de justiça certificado, com fé pública, a residência em outro município, onde a correspondência foi recebida por pessoa identificada na portaria do condomínio.

4. O art. 248, § 4º, do CPC, considera válida a citação entregue ao porteiro de condomínio com controle de acesso, salvo prova de que o destinatário não mais residia no local ou de que a correspondência não foi repassada.

5. A parte não produziu prova documental robusta da alegada mudança de domicílio, tendo apresentado apenas declaração com firma reconhecida, insuficiente para afastar a presunção de validade do ato citatório.

6. Atos de servidores públicos gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus não elidido no presente caso.

7. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, inviável a concessão de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação realizada por intermédio de porteiro de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova inequívoca de que o destinatário não mais residia no local ou de que o procedimento foi irregular."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 248, § 4º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1013479-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJ-RS, AI nº 5089779-36.2021.8.21.7000, Rel. Des. Marco
A
ntonio

A
ngelo
,
j. 22.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ADRIENE PATRIZI RODRIGUES DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187083296 –
autos de origem PJE Nº 1005636-60.2022.8.11.0006)
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e afastando a alegação de nulidade de citação.

A Agravante sustenta que jamais foi validamente citada nos autos da ação monitória, uma vez que a citação foi realizada por intermédio de porteiro de condomínio situado em município diverso daquele em que efetivamente residia.

Aduz que o juízo de origem acolheu, sem qualquer comprovação documental, informação informal prestada pelo oficial de justiça, segundo a qual poderia ela residir em Várzea Grande/MT, quando, na realidade, seu domicílio à época era no município de Cáceres/MT, conforme declaração com firma reconhecida.

Assevera que a citação, por ter ocorrido em local onde não residia e por intermédio de terceiro, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, por isso, nula, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
280373368,
restando, por outro lado, concedida a benesse da gratuidade de justiça.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão em ID.
286750356.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADRIENE PATRIZI RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ADRIENE PATRIZI RODRIGUES DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187083296 –
autos de origem PJE Nº 1005636-60.2022.8.11.0006)
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e afastando a alegação de nulidade de citação.

Em suas razões recursais,
a Agravante alega nulidade da citação, pois foi realizada por porteiro em município onde não residia. Sustenta que morava em Cáceres/MT, e não em Várzea Grande/MT, como informado informalmente pelo oficial de justiça. A citação, portanto, violou o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 248, § 4º, do CPC.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão da tutela pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, inequívoca probabilidade do direito.

No que se refere à alegação de nulidade da citação, impende destacar que, nos termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, é válida a citação entregue ao porteiro de condomínios edilícios e loteamentos que disponham de controle de acesso, desde que não haja prova inequívoca de irregularidade no procedimento.

A jurisprudência deste e dos tribunais pátrios corrobora tal entendimento, reconhecendo que a entrega da citação ao porteiro gera presunção relativa de recebimento válido, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de que o destinatário não mais residia no local ou de que o porteiro deixou de repassar a correspondência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RÉU CITADO VIA POSTAL – ANULAÇÃO DESSE ATO E DE TODOS OS DEMAIS PRATICADOS NO PROCESSO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VALIDADE
( §
4º DO ART. 248 DO
CPC)–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a citação pelo correio, nos condomínios edilícios será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito que o destinatário está ausente (art. 248, § 4º, do CPC
) .

(TJ-MT - AI: 10134796020238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023) - Grifei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C. C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – CITAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DO REQUERIDO, PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO – REPASSE COMPROVADO – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato
citatório
.(
TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020
) .
”

(TJ-MT 10210523120208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO RECEBIDA PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO.
Nos termos do § 4º do art. 248 do CPC/2015, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. No caso concreto, demonstrado que a carta foi entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência do condomínio-impugnado. Mantida a decisão que rejeitou a nulidade da citação
, julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50897793620218217000 RS, Relator.: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 22/10/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) - Grifei

No caso em exame, restou demonstrado que houve tentativa prévia de citação pessoal no endereço indicado pela Agravante (Rua Almirante Barroso, nº 95 – Jardim São Luiz, Cáceres-MT), sem sucesso. Na ocasião, o oficial de justiça certificou, com fé pública, que a parte executada residia no município de Várzea Grande/MT, na Rua Antônio João, 108, Condomínio Chapada do Sol, Bloco C, conforme certificado nos autos (ID 93418237 dos autos principais). Diante disso, foi expedida carta de citação, posteriormente recebida por pessoa identificada como Nilson
Luis
, na portaria do referido condomínio (ID 101530827 dos autos principais), nos exatos moldes permitidos pela norma processual.

A alegação da parte executada de que, à época da entrega da carta (outubro de 2022), já havia se mudado definitivamente para Cáceres/MT, não encontra respaldo nos autos. Com efeito, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a alegada mudança de domicílio, como contas de consumo, contrato de locação, correspondências oficiais ou qualquer outro meio idôneo de prova. Limitou-se a parte a apresentar declaração de residência com firma reconhecida, que, por sua natureza, possui valor apenas declaratório e, portanto, insuficiente para afastar a presunção de validade da citação realizada.

Por fim, destaca-se que os atos praticados por servidor público no exercício regular de suas atribuições gozam de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário, ônus este que incumbia à parte impugnante, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Assim, a mera alegação, dissociada de qualquer elemento de prova concreta, é insuficiente para desconstituir a citação realizada de forma regular.

Dessa forma, a ausência de prova inequívoca quanto à suposta nulidade da citação afasta, por si só, a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal exige, de forma cumulativa, a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de modo que a inexistência de qualquer um desses elementos impede o deferimento da medida pleiteada.

Portanto, não vislumbro, de plano, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada, diante da ausência de elementos probatórios robustos que justifiquem a reforma da decisão agravada.
Frisa-se que esta análise se dá em sede de cognição não exauriente.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão de efeito suspensivo postulada pela agravante.”

No tocante à alegação de nulidade da citação, é importante destacar que, conforme o art. 248, § 4º, do CPC, é considerada válida a citação entregue ao porteiro de condomínios com controle de acesso, salvo se houver prova clara de irregularidade. No caso em análise, houve tentativa anterior de citação pessoal no endereço indicado pela Agravante, em Cáceres/MT, sem êxito. O oficial de justiça, no exercício de sua função, certificou que a parte residia em Várzea Grande/MT, no Condomínio Chapada do Sol, informação registrada nos autos.

Com base nisso, foi expedida carta de citação, recebida por um porteiro identificado como Nilson
Luis
, conforme previsto na legislação processual. A alegação da parte de que já havia se mudado para Cáceres/MT na época da citação não foi comprovada por documentos idôneos, como contas, contratos ou correspondência oficial. A única prova apresentada foi uma declaração de residência com firma reconhecida, que tem valor meramente declaratório e não é suficiente para invalidar a citação.

Por fim, ressalta-se que os atos praticados por servidores públicos no exercício de suas funções possuem presunção de veracidade, e caberia à parte interessada apresentar provas em sentido contrário, conforme o art. 373, II, do CPC. Assim, a simples alegação desacompanhada de provas concretas não é suficiente para anular a citação regularmente realizada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025